Tribunal: TJDFT
Processo: 0718790-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718790-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGENES LIMA DE SOUSA JUNIOR AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Diógenes Lima de Sousa, postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que indeferiu a liminar pleiteada para elidir os efeitos da mora relativa ao contrato de financiamento. Em suas razões, afirma que o perigo da demora consiste na possibilidade de inscrição do nome do agravante junto aos cadastros de proteção ao crédito enquanto se discute a dívida em juízo, bem como, para que permaneça na posse do veículo. Alega que a autorização da consignação em pagamento afasta a mora e garante a proteção ao nome e a posse do veículo. Aponta que o agravado fere o princípio da função social do contrato. Requer a reforma da decisão para ser recebido o pedido consignatório e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao feito no valor incontroverso, ou alternativamente, os depósitos no valor contratado para elidir os efeitos da mora. Ao final, pede o provimento do agravo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, nem, muito menos, sobre o mérito da causa. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão recorrida, o agravante vir a sofrer a sofrer os efeitos da mora, com a cobrança de mais juros e encargos para adimplemento do contrato junto à instituição financeira, bem como do risco de ter seu nome inserido em cadastros de proteção ao crédito e a perda da posse do bem. Entretanto, a só presença desse requisito, isoladamente, não autoriza a concessão da tutela de urgência pretendida em sede recursal, sendo necessária a presença do requisito do fumus boni iuris. E quanto à probabilidade do direito alegado nas razões do recurso, não há como dar imediato abrigo à fundamentação expendida pelo recorrente. Com efeito, extrai-se, da decisão recorrida, que, em princípio, as taxas aplicadas ao contrato celebrado entre o agravante e a instituição financeira já foram superadas pela jurisprudência dos nosso Tribunais. Daí, e ao menos à primeira análise, inviável a pretensão consignatória liminar e, bem assim, as demais pretensões daí derivadas. Dessa forma, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 11 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator